Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704500-80.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON RIBEIRO DA SILVA APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, DARWIN DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação (ID 28630153) interposta pelo réu-reconvinte WILSON RIBEIRO DA SILVA em face da ré COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL (CAESB) e do réu-reconvindo DARWIN DE OLIVEIRA, ante sentença (ID 28630133) que, proferida em ação de obrigação de fazer e em reconvenção, julgou todos os pedidos improcedentes. A ação originária deduziu a pretensão de condenar os réus ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na religação do serviço de água/esgoto bem como condená-los ao pagamento de indenização por danos morais. O réu WILSON DA SILVA (locador) apresentou, em conjunto com a contestação (ID 28630092), reconvenção na qual pleiteou a condenação do autor (locatário) ao pagamento de valores inadimplidos (aluguel, condomínio, conta de água/esgoto), que seriam decorrência do contrato de aluguel existente entre ambos, bem como de danos morais. Na decisão de saneamento (ID 28630129) declarou-se a perda de objeto referente à obrigação de fazer constante na petição inicial e, ainda, diminuiu-se objetivamente os limites da reconvenção, na medida em que expressamente não se conheceu do “pedido de restituição de valores e compensação de danos morais” (pág. 5). Entrementes, a saneadora compreendeu que tais pedidos não eram conexos com a ação principal ou com os fundamentos da defesa. Todavia, esse pronunciamento judicial foi claro ao destacar que “nesse ponto, tenho que o pedido reconvencional visando a restituição de valores pagos pelos débitos inadimplidos [referentes ao consumo de água] guarda conexão com o pedido inicial” (ID 28630129 - Pág. 4). Em suma, a reconvenção – que pretendia a condenação do autor ao pagamento (I) dos aluguéis e condomínios e (II) das contas de luz em atraso bem como de (III) danos morais – foi objetivamente limitada para abranger unicamente o item II. A decisão de saneamento não é, como se sabe, ordinariamente recorrível via agravo de instrumento, pois, ressalva feita à distribuição do ônus da prova, suas demais matérias não estão elencadas no art. 1.015 do CPC. O próprio art. 357, § 1o, do CPC enuncia que da decisão de saneamento as partes podem pedir esclarecimentos no prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável. Sem embargo disso, tem-se que a diminuição dos limites da lide, ainda que pronunciada por meio da decisão de saneamento, é passível de agravo de instrumento com fundamento no art. 354, parágrafo único, do CPC. Como o ensina HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, ao comentar o art. 357 do CPC: Pode, entretanto, haver preclusão em torno da matéria resolvida no saneamento, quando envolver extinção parcial do processo, em decorrência de resolução de questões processuais pendentes, como previsto no art. 357, I, se contra a decisão a parte prejudicada não interpõe o recurso de agravo de instrumento, previsto expressamente nos arts. 354, parágrafo único, e 356, § 5o. (Código de Processo Civil Anotado; 21a ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 464). Tendo em vista que da decisão de saneamento não se interpôs nenhum recurso, considerando a perspectiva doutrinária em tela, ter-se-ia que a diminuição objetiva da reconvenção seria matéria preclusa. Consequência disso, a apelação não seria passível de ser conhecida, senão no que toca ao pedido de ressarcimento pelo pagamento das contas de água em atraso. Mas, pelo que se verifica, a sentença não decidiu esse ponto e, mais, enfrentou e julgou improcedente o pedido reconvencional referente aos danos morais. Desse modo, constata-se a possibilidade de não conhecimento parcial da apelação, tendo em vista a preclusão verificada pela não impugnação da decisão de saneamento. Em tempo, a CAESB, em contrarrazões (ID 28630159), pugnou pelo não conhecimento do recurso sob o fundamento de que ele teria violado o princípio da dialeticidade e inovado nessa instância recursal. Com fundamento, portanto, nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se ambas as partes neste processo para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, alegando o que entenderem pertinente. Após o final do prazo, com ou sem manifestação das partes, retornem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2022 17:32:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador